Tribunal: TJMT
Processo: 1015268-02.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1015268-02.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: RAIMUNDO BEZERRA BONA
AGRAVADO: J. P. N. DE ARRUDA SILVA SERVICOS EIRELI
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por RAIMUNDO BEZERRA BONA contra decisão proferida em autos de Execução 1016152-59.2019.8.11.0002 - 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande /MT, ajuizada por J. P. N. DE ARRUDA SILVA SERVICOS EIRELI, em que se rejeitou exceção de pré-executividade e impugnação à penhora.
A parte agravante sustenta que, “Como o exequente/agravado não comprovou espontaneamente o adimplemento de tal obrigação, de modo a tornar a Nota Promissória exequenda exigível, cabia ao r. Juízo a quo, ao despachar a petição inicial da execução, exigir do mesmo um tal comportamento, ainda que facultando-lhe emendar a sua petição inicial para esta finalidade”.
Defende que “O INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS URBANOS (Id. 25533693), do qual decorre a Nota Promissória exequenda (Id. 25533697), não deixa qualquer sombra de dúvida quanto à inexigibilidade desta, na medida em que, no Parágrafo Único da sua Cláusula Primeira, a PROMITENTE VENDEDORA/exequente, ora agravada, assumiu a obrigação de fazer, consistente em regularizar o domínio sobre os 12 (doze) lotes descritos nas suas letras “e”, “f” e “g”, e, imediatamente, outorgar a escritura pública de compra e venda para a transferência do domínio destes lotes em favor do PROMITENTE COMPRADOR/executado, ora agravante”.
Alude que a circunstância de a parte agravada “não ter, ainda, se desincumbido do ônus acima referido – de transferir o domínio dos 12 (doze) lotes antes referidos para o executado, ora agravante - que demonstra de forma irrefutável a impossibilidade legal de a exequente exigir do executado o pagamento da Nota Promissória exequenda; exatamente porque, a teor do art. 476, do Código Civil, a mesma, enquanto título executivo extrajudicial, não preenche o requisito da exigibilidade”.
Declara que “a Ação de Execução foi devidamente instruída com o INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS URBANOS (Id. 25533693), de onde se extrai, com absoluta certeza, a existência de uma obrigação de fazer, por parte da exequente, sem que dito instrumento contratual tenha sido acompanhado de comprovante de cumprimento da aludida obrigação”.
Relata que, o que alegado na exceção, é “matéria de ordem pública (vício objetivo do título executivo, atinente à sua inexigibilidade), e a única coisa que precisa ser provada – pelo exequente/agravado e não pelo executado/agravante - é o cumprimento da obrigação de fazer, por parte do exequente, consistente na transferência de domínio de 12 (doze) lotes, para o PROMITENTE COMPRADOR, ora executado, como esclarecido alhures”.
Diz eu a “decisão não foi devidamente fundamentada, não observando preceitos constitucionais (art. 93, IX, CF/88) e processuais (art. 11, 371 e 489, II, CPC/15) e ferindo, ainda, o contraditório substancial e efetivo, motivo pelo qual deve ser declarada nula, com a imediata análise das matérias trazidas no agravo pelo próprio Tribunal ad quem”.
Fala que, “Se a Nota Promissória exequenda teve origem em um contrato bilateral; e se a execução foi instruída, além da Nota Promissória com o referido contrato bilateral; incumbia ao exequente instrui-la, também, com a prova de integral adimplemento de dita obrigação de fazer, nos termos do inciso VI, do art. 319, do CPC”, “entretanto, que o r. Juízo a quo não se atentou para este ponto, de fundamental e decisiva importância, permitindo o prosseguimento da tramitação da execução e, consequentemente, afrontando, às escâncaras o disposto no art. 476, do Código Civil Brasileiro”.
Afirma que, “considerando que precluiu a possibilidade de emendar a inicial da execução, só resta uma solução possível, que é a sua extinção”.
Dispõe que “o contrato não só não é capaz de refletir uma dívida líquida e exigível, como dá a absoluta certeza quanto à inexigibilidade da Nota Promissória exequenda”.
Acerca da impugnação à penhora, diz ser necessária a aplicação do entendimento de que “A ordem prevista no artigo 655 do Código de Processo Civil é relativa, cedendo sempre que a execução possa ser melhor aparelhada, sem onerar substancialmente o devedor.”
Requer a suspensão liminar dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, que o recurso seja provido e a execução seja extinta, liberando-se a penhora efetuada no feito (id. 51187492).
É a síntese do necessário.
Decido.
O pedido liminar será deferido nos termos do art. 300 do CPC/2015, que estabelece que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Do todo o argumentado pela parte agravante, o que se depreende dos autos é que a alegação de exceção de contrato não cumprido, realizada em exceção de pré-executividade, não veio acompanhada com um documento sequer, motivo pelo qual há prejudicialidade em se presumir que o exequente não teria cumprido com sua parte no contrato, o que depende de provas cristalinas, e não meras alegações.
O STJ já entendeu, em recurso repetitivo, que “1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.” (REsp 1110925/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009).
Ao tratar do tema, na decisão de outro repetitivo, a Corte Superior novamente infirmou que “A exceção de pré-executividade é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação executiva, desde que não demandem dilação probatória (exceção secundum eventus probationis) (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22.04.2009, DJe 04.05.2009).” (REsp 1136144/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010).
O que se retira dos julgamentos retro, proferido sob o rito dos recursos repetitivos, é que a matéria referente à exigibilidade ou não do título pode ser aferida em exceção de pré-executividade, mas desde que não depende de dilação probatória.
Como já afirmado, a exceção não veio acompanhada de qualquer documento e, inclusive, não se propôs embargos à execução.
Depreende-se, ademais, que verificar a ausência de exigibilidade da nota promissória por estar atrelada ao contrato também dependeria de dilação probatória, pois a afirmação de não ser exigível vem da alegação de exceção de contrato não cumprido, o que depende de dilação probatória, o que não é possível na exceção de pré-executividade.
Sobre a impugnação à penhora, o art. 797 do Código de Processo Civil de 2015 dispõe que, “Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.”
O STJ entende em sintonia com o dispositivo legal, no sentido de que “A execução se opera em prol do exeqüente e visa a recolocar o credor no estágio de satisfatividade que se encontrava antes do inadimplemento. Em conseqüência, realiza-se a execução em prol dos interesses do credor (arts. 612 e 646, do CPC). Por conseguinte, o princípio da economicidade não pode superar o da maior utilidade da execução para o credor, propiciando que a execução se realize por meios ineficientes à solução do crédito exeqüendo’ (REsp 1.000.261/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 3/4/08). 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no Ag 1364949/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/12/2011, DJe 12/12/2011).
Não tendo o exequente aderido a indicação à penhora, não há obrigatoriedade e imposição de aceitação.
Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar, sem prejuízo de eventual entendimento contrário a ser tomado quando do julgamento do mérito do recurso.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora